Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. NEGÓGIO JURÍDICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE DE CONSUMO INTERMEDIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão devolvida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a legitimidade dos juros aplicados no contrato de cartão de crédito, a capitalização de juros, a comissão de permanência e o CET- Custo Efetivo Total.
2. A aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não consubstancia relação de consumo, mas atividade de consumo intermediária. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nessas hipóteses, só ocorre excepcionalmente, desde que demonstrada a vulnerabilidade da parte negociante.
3. Convém ressaltar que as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites previstos na Lei de Usura. 3.1.A média dos juros praticados pelo "mercado" para o valor rotativo de cartão de crédito no período objeto da irresignação da demandante, em consulta ao sítio do Banco Central, era superior ao percentual praticado pelo apelado no presente caso. 3.2. É oportuno ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a eventual redução do coeficiente de juros não ocorre automaticamente pelo fato de estar acima da média do mercado, mostrando-se necessária a análise de outras circunstâncias.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377, considerou constitucional o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que possibilitou a capitalização mensal de juros. Assim, essa modalidade de capitalização mensal operada nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
5. A adoção da tabela price, isoladamente, não denota a existência de anatocismo, ressalvada a situação de distorção em sua aplicação, que deve ser comprovada pela parte interessada.
6. Embora permitida a cobrança do valor da comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vedou sua aplicação concomitante com outros indicadores de correção, pois essa situação ensejaria onerosidade excessiva imposta ao devedor. No caso concreto, no entanto, o instrumento negocial não previu a adoção de comissão de permanência e as faturas não apontam para a cobrança desse encargo.
7. O valor dos itens que compõem o Custo Efetivo Total engloba não apenas a previsão de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas, de acordo com as condições vigentes na data do cálculo. Não há divergência entre os coeficientes contratados e os efetivametne aplicados, sendo relevante ressaltar que a previsão do Custo Efetivo Total foi previsto nos instrumentos negociais firmados.
8. Recurso conhecido e desprovido.